Tribunal: STF
Processo: Rcl 43521
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Roberto Almeida do Amaral, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP.
    O reclamante alega que
    “[...] foi preso em flagrante no dia 23/02/2017 e cumpre a pena total de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, no processo de execução nº 0007936-07.2019.8.26.0521, por força da condenação no âmbito do processo nº 0000423-72.2017.8.26.0548, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, que se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação na 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
     A progressão para o regime semiaberto foi concedida no dia 25/08/2020. 
    Requerida a transferência para o regime menos grave de cumprimento da pena, a Diretora do Instituto Penal, no dia 09/09/2020, informou que o Reclamante está na fila aguardando vaga em unidade prisional adequada ao novo regime. 
    O Reclamante, diante da ausência de vaga para o regime semiaberto, no dia 10/09/2020, requereu transferência para prisão domiciliar ou liberdade eletronicamente monitorada para aguardar a vaga no regime menos grave, nos termos da súmula vinculante 56 e na decisão do RE 641.320/RS. 
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja garantida a observância da súmula vinculante 56 e da decisão do RE 641.320, determinando a transferência para a prisão domiciliar ou a liberdade eletronicamente monitorada para aguardar a vaga em regime semiaberto, nos termos do artigo 992 do CPC e artigo 161, III do RISTF. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 16/9/2020, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP assim decidiu quanto à progressão de regime do reclamante:
    “[...]
    Primeiramente, observo que o fato de ainda não ter sido transferido para vaga compatível com o novo regime de prisão não confere ao executado o direito absoluto de ser imediatamente colocado em liberdade. In casu, observo que o executado foi promovido recentemente ao regime intermediário (dia 25.08.2020), ou seja, apenas há 20 dias, não havendo tempo hábil para as providências administrativas necessárias, não se podendo falar em violação à Súmula Vinculante nº 56. 
    Como sabido, a transferência de Unidade Prisional, porque envolve questões administrativas com as áreas de logística e segurança (existência de vaga adequada ao perfil do preso e do crime praticado, proximidade familiar, escolta policial etc.), não se resolvem automaticamente. É absolutamente compreensível e razoável que a Administração Pública necessite de algum tempo para efetivar tal remoção. Por tais razões, forçoso o indeferimento do pedido de progressão ao aberto. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de imediata transferência de unidade prisional ou de concessão de regime aberto formulado em favor do executado Carlos Roberto Almeida do Amaral (CPF: 155.802.778-57, MT: 479.361-8, RG: 22.482.758, RGC: 61.147.986-2, RJI: 170234100-00, Penitenciária de Mairinque). 
    Sem prejuízo, determino que se aguarde pelo prazo de 30 (trinta) dias a efetivação da remoção do detento para vaga do atual regime (semiaberto). 
    Decorrido o prazo, em caso negativo, tornem-me os autos conclusos para decisão 
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 6; grifei).
    Conforme se verifica, o Magistrado da execução descumpre a Súmula Vinculante 56. Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator